Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-02.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001118-02.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA CABRAL - CPF: 632.049.839-00 (RECORRIDO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001118-02.2020.8.11.0037 – Juizado Especial Cível de Primavera do Leste – MT.

RECORRENTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDO: SIMONE APARECIDA CABRAL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACADEMICO EM CERIMÔNIA DE COLACAO DE GRAU – PROBLEMA DE LANÇAMENTO DE NOTAS DO ANO DE 2015 DA GRADE CURRICULAR – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÕES EDUCACIONAIS – IMPEDIMENTO INDEVIDO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, e a título de danos materiais, no valor de
R$ 193,20 (cento e noventa e três reais e vinte centavos),
em decorrência do apontamento indevido de matéria a cursar na grade curricular da recorrida, o que ocasionou o impedimento de participação de acadêmico em cerimonia de colação de grau em curso universitário.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, eis que, a instituição educacional criou obstáculo à participação da parte recorrida nos atos de conclusão do curso universitário, mesmo a recorrida revelando aptidão para conclusão do curso e

participação em cerimonia de colação de grau, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPROVAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTA NO BOLETIM – PRESENÇA DO ALUNO E REALIZAÇÃO DA PROVA – COMPROVADA – ÚLTIMO SEMESTRE – ALUNO QUE NÃO PARTICIPOU DA COLAÇÃO DE GRAU TAMPOUCO RECEBEU O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 64 E 362 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, ou seja, independe de dolo ou culpa, dispensando a comprovação da extensão dos danos sofridos, os quais devem delinear a prática do ato ilícito.
Assim, como a reprovação se deu por ausência de lançamento da nota da avaliação em seu boletim, cuja presença e realização restou comprovada, surge o dever de indenizar pelos prejuízos causados, já que o aluno foi impedido de participar da Colação de Grau e, por conseguinte, adentrar ao mercado de trabalho.

Deve ser mantida a indenização por dano moral quando fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 0027208-15.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

2.

Da inexistência de danos morais.

A meu ver, tal tese jurídica, também, deve ser rechaçada, diante da falha na prestação dos serviços educacionais, fatos que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

Sem falar, nas
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral

3.

Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.
000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021